Tribunal: TJSP
Processo: 2026079-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Imóvel arrematado. Decisão que consignou a responsabilidade do arrematante pelas cotas condominiais a partir da arrematação. Insurgência do arrematante. Descabimento. Natureza propter rem da obrigação. Arrematante que responde pelas dívidas desde o aperfeiçoamento da arrematação, independentemente da imissão na posse.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Imóvel arrematado. Decisão que consignou a responsabilidade do arrematante pelas cotas condominiais a partir da arrematação. Insurgência do arrematante. Descabimento. Natureza propter rem da obrigação. Arrematante que responde pelas dívidas desde o aperfeiçoamento da arrematação, independentemente da imissão na posse. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.